Tribunal: STF
Processo: RHC 233010
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Maicon da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 844.637/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de MAICON DA SILVA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Revisão Criminal n. 5026200-13.2023.8.24.0000). 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 511 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 12 e 16, § 1º, inciso IV, ambos da Lei n. 10.826/2003, em concurso formal, e 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em concurso material com os demais (e-STJ fls. 13/26). 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido. 



    A defesa ajuizou Revisão Criminal, tendo o Tribunal local indeferido o pedido revisional (e-STJ fls. 28/31):



    [...]



    No presente mandamus (e-STJ fls. 3/9), o impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal. 



    Argumenta, em síntese, que deve ser reconhecida a consunção entre os crimes previstos nos arts. 12 e 16, § único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, por entender se tratar de crime único, afastando-se, assim, a figura do concurso formal. 



    Dessa forma, requer a concessão da ordem para que seja aplicada a consunção entre as condutas previstas nos delitos dos arts. 12 e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003. (eDOC 12)



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 24)



    Neste recurso, o recorrente requer “seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja aplicado o princípio da consunção, sendo o delito de posse de munições calibre .38 absorvido pelo crime de posse de um revólver calibre .38 com numeração suprimida.”



    A PGR opina pelo improvimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    A despeito das alegações da agravante, entendo que a decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Busca-se, no caso, que seja aplicada a consunção entre as condutas previstas nos delitos dos arts. 12 e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003. 



    A irresignação não merece prosperar. Isso porque, consoante orientação jurisprudencial, deve ser aplicado o concurso formal, quando apreendidas armas ou munições de uso permitido e restrito em um mesmo contexto fático, pois foram infringidos tipos penais distintos, que tutelam bem jurídicos diversos, no tocante aos delitos previstos no art. 12, caput, e no art. 16 daquele diploma legal – o qual, além da paz e segurança públicas, também protege a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas. (eDOC 24)



    A tese de consunção não foi levantada pela defesa na fase de conhecimento. Veja-se:



    A defesa, em suas derradeiras razões, requereu a absolvição do crime de tráfico de drogas em razão da insuficiência probatória e da negativa de autoria. Sucessivamente, requereu a desclassificação para a infração prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Alternativamente, pugnou pelo reconhecimento do tráfico privilegiado. Tocante ao delito subscrito subscrito no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, requereu seja o quantum da pena mantido em seu mínimo legal e o reconhecida a atenuante da confissão espontânea. Em relação ao delito previsto, em tese, no artigo 12 da Lei nº 10.826/06, no que se refere à luneta encontrada no interior da residência, defendeu a absolvição ante a atipicidade da conduta (evento 88). (eDOC 5, p. 2)



    Depois de transitada em julgado a sentença penal condenatória, o recorrente diz que a munição apreendida era do mesmo calibre do revólver e, por isso mesmo, há um só crime: posse/porte de arma de fogo com numeração suprimida.



    Não tem razão.



    Para se praticar o crime de porte ilegal de arma de fogo, não é necessário praticar e de posse de munição. Em resumo, o crime de posse de munição não é meio para o crime de porte de arma de fogo, de modo que não há se falar em consunção, mas em concurso formal, devidamente reconhecido na sentença. Mutatis mutandis:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Falsidade ideológica e crime ambiental. Consunção. Impossibilidade. 3. O crime de falsidade ideológica não foi meio para a prática do crime ambiental. 4. Negativa de provimento ao agravo. (AgR no HC 148.568, de minha relatoria, Segunda Turma, 28.2.2019)



     HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. VIOLAÇÃO DE BENS JURÍDICOS DIVERSOS. PRECEDENTE. ORDEM DENEGADA. I - Caso no qual o acusado adentrou no estabelecimento comercial, pela manhã, e, em tom intimidatório, perguntou ao funcionário onde estava o dono da loja, ocasião em que sacou a arma de fogo que trazia em sua cintura e, ostensivamente, apontou-a para a vítima, que, aterrorizada, disse que não sabia do paradeiro de seu patrão. II - Deixou, então, o local dos fatos, na posse do revólver calibre 38, com numeração suprimida, tomando rumo ignorado. III - No mesmo dia, por volta das 15 horas, retornou ao estabelecimento e anunciou o assalto, empunhando a arma de fogo que portava, exigindo que os presentes lhe entregassem pertences pessoais e dinheiro. IV - As condutas ilícitas se deram em contextos fáticos distintos e violam bens jurídicos diversos, não havendo falar, portanto, em aplicação do princípio da consunção. Precedente. V – Ordem denegada.(HC 121762, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08-04-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 29-04-2014 PUBLIC 30-04-2014)



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente